Tribunal: TJDFT
Processo: 0719902-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. DIREITO FUNDAMENTAL DO PRESO À ASSISTÊNCIA FAMILIAR. IRMÃO DO INTERNO. PESSOA QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA A PROIBIÇÃO DE VISITAS. INEXISTÊNCIA DE ABALO À ORDEM E DISCIPLINA DA UNIDADE PRISIONAL. PROIBIÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA SANÇÃO CRIMINAL. RECURSO PROVIDO.
1. O direito de visitas não apenas se descortina como desdobramento imediato do direito fundamental da pessoa presa à assistência familiar, como também traduz a densificação de um dos objetivos primordiais da execução penal, qual seja, proporcionar condições para a harmônica integração social dos sentenciados.
2. Conquanto o direito de visitas não seja absoluto, eventuais limitações ao seu exercício devem ser dotadas de relevante excepcionalidade, somente sendo autorizadas quando houver fundamentos idôneos e aptos a legitimarem o impedimento de o interno ser visitado por algum familiar.
3. O fato de o irmão do interno, postulante à visitação, cumprir pena privativa de liberdade no regime aberto, por si só, não se afigura condição dotada de relevância suficiente para restringir o direito do interno de ser por ele visitado. Não se pode cogitar, em um juízo meramente hipotético e desguarnecido de mínimos indícios, que o ingresso, como visitante, do irmão do interno na unidade prisional onde este último se encontra custodiado causará qualquer abalo à ordem e à disciplina do local, em especial ao se considerar que a visita ocorreria sob estrita vigilância das autoridades penitenciárias.
4. O direito fundamental do interno de receber visitas de seus familiares em nenhuma hipótese poderia ser atingido pelos efeitos da sentença penal condenatória de seu irmão, sob pena de se ter materializada inequívoca violação ao primado constitucional da proibição da transcendência da sanção criminal.
5. Agravo conhecido e provido.